Tribunal: STJ
Processo: 0402282-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044099 - RS (2025/0402282-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FERNANDO PEREIRA SILVA
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

LIMINARMENTE

HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f733ea0d-e523-4e7f-a93e-4a6e57905594

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044099 - RS (2025/0402282-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FERNANDO PEREIRA SILVA
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

LIMINARMENTE

HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO PEREIRA SILVA
contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 35):
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. PORTE ILEGAL DE
HABEAS CORPUS
ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E CORRUPÇÃO
ATIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE.
WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA
DO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÕES
PREVISTAS NO
DO CPP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ART. 621
ILEGAL.
Petição inicial indeferida liminarmente.
A defesa do agravante alega que a ausência de peça essencial foi suprida,
com a juntada posterior do acórdão, sendo a irregularidade sanável e devendo
prevalecer os princípios da economia e celeridade processuais para o conhecimento do
e apreciação do mérito.
habeas corpus
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52338096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 10:23:08
Código de Controle do Documento: c58c17f4-df33-408a-9498-81ba1403cc36

VOTO
Não obstante o agravante tenha juntado aos autos a peça faltante, com o
intuito de corrigir a instrução do
, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
writ
desacerto da decisão ora agravada, mediante impugnação clara e específica dos
fundamentos do
, especialmente no que se refere à inadmissibilidade do remédio
decisum
constitucional como substituto da revisão criminal e à ausência de indicação das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
Caberia à parte recorrente, nas razões do regimental, rebater cada ponto da
motivação constante da decisão ora questionada, o que não ocorreu.
Assim, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe 14/9/2023).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52338096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 10:23:08
Código de Controle do Documento: c58c17f4-df33-408a-9498-81ba1403cc36

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.099 / RS
Número Registro: 2025/0402282-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20122020100929 50115681120208210019
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDREA GARCIA LOBATO
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: FERNANDO PEREIRA SILVA
CORRÉU
: ANDRESSA DA CUNHA TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO PEREIRA SILVA
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA53242330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 6ebbb8ec-4b54-416b-9610-df985c583475

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 6ebbb8ec-4b54-416b-9610-df985c583475